Tribunal: TJSP
Processo: 2025918-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que não conheceu da impugnação em relação à alegação de excesso de execução, e a rejeitou em relação à penhora - Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Impugnação, por meio da qual a executada alegou a existência de excesso de execução, apresentada após prazo previsto no artigo 525, CPC - Ausência de comprovação de que o maquinário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que não conheceu da impugnação em relação à alegação de excesso de execução, e a rejeitou em relação à penhora - Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Impugnação, por meio da qual a executada alegou a existência de excesso de execução, apresentada após prazo previsto no artigo 525, CPC - Ausência de comprovação de que o maquinário penhorado seja imprescindível ao exercício da atividade da agravante - Questão relativa à penhora sobre faturamento não suscitada em primeiro grau - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO, em sua parte conhecida.